Tribunal: STF
Processo: Rcl 74460
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Ajuizamento após o trânsito em julgado do ato reclamado. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da reclamação, considerando o prévio trânsito em julgado do ato reclamado.
III.	Razões de decidir
3.	Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF).
IV.	Dispositivo
4.	Reclamação a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I.

    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Guararema/SP, para impugnar acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação dos cargos em comissão de “Assessor” e “Diretor” e das funções de confiança de “Diretor técnico”, “Encarregado técnico” e “Coordenador técnico”.

    2. Narra a inicial que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões de leis do Município de Guararema. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de expressões constantes dos anexos I, II e IV, todos da Lei nº 3.464/2022 do Município de Guararema. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias para que o Município adotasse as providências e readequações administrativas necessárias. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, tendo em conta que foi efetivamente prestado o  serviço.

    3. Diante desse acórdão, o reclamante ajuizou a SL 1.710 perante à Presidência desta Corte, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para suspender os efeitos da decisão impugnada pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o seu cumprimento, limitado a 12 (doze) meses. Na origem, o reclamante interpôs o recurso extraordinário, que teve o seu seguimento negado, na forma do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, em decisão mantida em sede de agravo interno.

    4. O reclamante alega, em síntese, que o acórdão, ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, usurpou a competência desta Corte, bem como violou a autoridade da decisão proferida na SL 1.710. Além disso, sustenta que não foram devidamente aplicadas as teses firmadas para os Temas 1.010 e 670 da repercussão geral. Aponta violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão reclamado não examinou as atribuições de cada um dos cargos e/ou funções impugnados. Defende a compatibilidade de tais postos com as disposições do art. 37, V, da Constituição.

    5. É o relatório. Decido.

    6. A presente reclamação é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos da Súmula 734/STF, “[n]ão cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    7. No caso, a certidão existente nos autos (doc. 22, p. 112), bem como a consulta ao andamento processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça local, indicam que o acórdão reclamado transitou em julgado em 23.11.2024 - antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 05.12.2024. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.

    8. Pelo exposto, com base no  art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.

 Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente